Tribunal: STF
Processo: Rcl 72798
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. VALOR DA COTA-PARTE INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO COM FUNDAMENTO NA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NA ADI 7.051. OCORRÊNCIA. ADI QUE NÃO ABORDOU A EXATA CONTROVÉRSIA PLEITEADA NO RECURSO.  RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marlene Barbosa dos Santos contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 5001966-88.2021.4.04.7028, sob fundamento de aplicação indevida da decisão vinculante proferida no julgamento da ADI 7.051. 



    Narra a reclamante que auferia, como única fonte de renda, o valor de um salário mínimo a título de pensão alimentícia acordada nos autos da ação de divórcio no Processo nº 0004260-80.2009.8.16.0165. Relata ter seu ex-marido falecido em 2021, razão pela qual o valor que percebia anteriormente passou a ser dividido com as demais beneficiárias do de cujus a título de pensão por morte. 



    Aduz, nesse sentido, que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, ao decidir pela divisão da pensão em cota-parte inferior ao salário mínimo, afrontou os arts. 1º, 6º e 201, § 2º da Constituição Federal. Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.051, segundo a qual foi declarada a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    A reclamante argumenta que a controvérsia abordada no recurso extraordinário sequer tangenciou a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo constitucional, requerendo, na verdade, o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial. 



    Alega, ainda, que, no julgamento da ADI 6.279, ainda em trâmite nesta Suprema Corte, os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin, ainda que em obter dictum “garantiram o mínimo existencial com relação ao valor do salário mínimo”, no que tange ao aludido art. 23 da EC 103/2019 (doc. 1, p. 7). Sustenta, por fim, que no julgamento da ADI 7.051 não houve debate acerca da possibilidade de fixação da pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo nos casos em que houver o rateio do benefício entre os segurados e ele constituir a única fonte de renda do beneficiário, de modo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na referida ADI teria usurpado a competência desta Suprema Corte. 



    Requer a suspensão da decisão reclamada até decisão final nesta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da ação, para que o recurso extraordinário seja admitido com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Devidamente citado, o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou contestação, alegando, em síntese, que a “garantia de benefício no valor não inferior ao salário mínimo de que trata o acórdão proferido na ADI 7051/DF diz respeito ao valor global da pensão por morte”. Pontua, nesse sentido, não haver aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, uma vez que a ADI 7.051 “[n]ão tratou [...] da questão envolvendo o valor mínimo da cota a ser observado quando houver o rateio da pensão por morte entre dependentes” (doc. 30, p. 4). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 50): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE EM PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF – ADI 7051/DF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. RATEIO. EC 103/2019. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA JUDICIALMENTE NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR DA PENSÃO POR MORTE FIXADO ABAIXO DO PISO MÍNIMO. ÚNICA FONTE DE RENDA FORMAL DA DEPENDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTRAORDINÁRIO INCORRETAMENTE OBSTADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO APELO NOBRE.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má aplicação da decisão proferida na ADI 7.051 ao caso concreto. 



    Com efeito, ao julgar a ADI 7.051, de relatoria do Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte nos regimes geral e próprio de previdência social. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE NO RGPS. 



    1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. 



    O CONTEXTO DA NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 



    2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 



    3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. 



    VETORES INTERPRETATIVOS APLICÁVEIS AO CASO 



    4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. 



    ANÁLISE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE ALEGADO 



    5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. 



    CONCLUSÃO 



    6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social’”. (ADI 7.051, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 2/8/2023).



    Impende ressaltar que, no voto do ministro relator, há expressa menção à impossibilidade de fixação do benefício em valor inferior ao salário mínimo nos casos em que a pensão seja a única fonte formal de renda do dependente como é o caso dos autos. A título elucidativo, destaco o excerto mencionado: 



    “26. A Emenda Constitucional nº 103/2019 mudou significativamente a sistemática da pensão por morte, sobretudo nos regimes próprios de previdência social (art. 40, § 7º, da CF/1988). A partir da sua promulgação, o valor das pensões será definido por lei de cada ente federativo. No âmbito da União, todavia, a própria emenda já define os parâmetros de cálculo da pensão por morte (art. 23), que são os mesmos tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social, e poderão ser alterados por lei. O benefício corresponderá a 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescidos de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. 



    27. Desde logo, reconheço que a EC nº 103/2019 provocou um decréscimo relevante no valor do benefício, que exigirá um planejamento financeiro maior dos segurados com dependentes. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito à previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária. A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade não foi desrespeitada pela reforma: vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente. Para além disso, a fixação de qualquer outro piso pelo Poder Judiciário beiraria a arbitrariedade e careceria de embasamento técnico. A repristinação do regramento anterior também poderia gerar distorções, tendo em vista a redução imposta aos proventos de aposentadoria no novo modelo.” (ADI 7.051, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 2/8/2023 - grifei). 



    Pois bem. Em que pese a aparente adequação do paradigma à controvérsia sub examine, a qual justificaria a negativa de seguimento do recurso extraordinário, os parâmetros da controvérsia posta nos autos diferem do que foi estabelecido na ADI 7.051. 



    Com efeito, nos autos da mencionada ADI não foi examinada a possibilidade de concessão de pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo nos casos em que o benefício seja a única fonte de renda dos dependentes e haja a necessidade de rateio de cotas entre eles. 



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela não haver similitude fática e jurídica aplicável ao caso concreto, o que evidencia a impossibilidade de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na referida ADI. Isso porque o mencionado paradigma declarou a constitucionalidade da forma de cálculo da pensão por morte descrita no art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019, apenas tangenciando a garantia do benefício em valor não inferior ao salário mínimo, mas nada mencionando acerca dessa garantia na hipótese de divisão do benefício entre seus dependentes.



    Nesse contexto, não poderia a Turma Recursal de origem inadmitir o recurso extraordinário pelo fundamento utilizado.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 5001966-88.2021.4.04.7028, em trâmite na Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná, determinando que o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante seja admitido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente